Tribunal: TJDFT
Processo: 0749310-11.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDEVIDA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para declarar a nulidade das transações bancárias, condenando-o a restituir à autora a quantia de R$ 942,21, e eventuais parcelas debitadas no decorrer do processo. Em suas razões, sustenta que é devida a restituição em dobro das parcelas descontadas, bem como a compensação pelos danos morais experimentados. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas (ID 54976283).
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e dispensado do preparo, tendo em conta a comprovada situação de hipossuficiência da recorrente, o que motiva o deferimento da gratuidade de justiça.
3. A matéria devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal cinge-se à devolução em dobro das parcelas do empréstimo, debitadas na conta corrente da autora, e a compensação por danos morais. Para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável (Precedente: Acórdão n.858348, 20140111183266APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/03/2015, publicado no DJE: 09/04/2015. Pág.: 149). O erro justificável disposto na lei deverá ser demonstrado pelo fornecedor a fim de afastar a sanção imposta no mencionado dispositivo legal. Nestes termos, é incabível tal condenação, pois a fraude em sistema financeiro se caracteriza como justificativa para afastar a imposição da sanção consumerista. Apesar de se tratar de risco intrínseco à atividade desenvolvida pelo Banco recorrido, é certo que, quando ocorrida fraude, a instituição financeira é tão vítima quanto o consumidor, que a incentiva a buscar meios de evitar tais fraudes, haja vista também sofrer o prejuízo ao ressarcir valores provenientes de estornos por fraude.
4. Para a reparação civil extrapatrimonial, não basta a comprovação dos fatos que contrariam a parte, mas, também, que destes fatos decorra prejuízo à sua honorabilidade. Permitir que qualquer evento que traga desgosto seja capaz de atrair reparação de cunho moral é banalizar o instituto e fomentar a indústria da indenização moral. Importante ressaltar, por fim, que nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar. Inexistindo, na hipótese, situação que caracterize a ocorrência do dano moral indenizável, porquanto a recorrente não logrou demonstrar que os descontos tivessem comprometido a sua subsistência e a de seus familiares, impõe-se a confirmação da sentença proferida.
5. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
6. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Fica, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida (art. 98 do CPC)
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.